Tribunal: TJSP
Processo: 2019849-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que indeferiu a penhora do imóvel que deu origem ao débito condominial, objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: unidade condominial geradora do débito formado pelo rateio das despesas condominiais que constitui

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que indeferiu a penhora do imóvel que deu origem ao débito condominial, objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: unidade condominial geradora do débito formado pelo rateio das despesas condominiais que constitui garantia em razão de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Condômina, devedora fiduciante, que é mera possuidora direta da unidade condominial em causa. Propriedade resolúvel sobre o bem que pertence ao credor fiduciário, "ex vi" do artigo 22, "caput", da Lei no 9.514/1997. Impossibilidade de penhora do imóvel, porque o credor fiduciário é terceiro estranho à lide. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*